Tribunal: STF
Processo: HC 247126
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INEPTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ATO COATOR E DO APONTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.